Tribunal: TJPA
Processo: 0689724-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0689724-13.2016.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARA SINAPRO

APELADO: SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos de mandado de segurança coletivo impetrado contra ato da Secretária de Finanças do Município de Belém. A impetração buscava limitar a incidência do ISS às comissões pagas às agências, afastando a tributação sobre o valor total dos serviços de publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança contra lei de efeitos concretos teria se iniciado com a aplicação concreta da Lei Municipal nº 7.056/1977, ou com a sua publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a decadência para impetração de mandado de segurança contra lei de efeitos concretos se inicia com a publicação da norma.

4. O mandado de segurança foi impetrado mais de 12 anos após a entrada em vigor do art. 29, § 5º, da Lei Municipal nº 7.056/1977, estando caracterizada a decadência do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Em mandado de segurança coletivo, a contagem do prazo decadencial se inicia com a publicação de lei de efeitos concretos que altera a situação jurídica subjacente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 68.009, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ – SINAPRO
, em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14056814) proferida por este relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Finanças do Município de Belém.

Consta na exordial que o agravante impetrou a ação alegando, em síntese, que a autoridade coatora, com base no art. 29, § 5º, da Lei Municipal nº 7.056/1977, efetua a cobrança do ISS das agências de publicidade tomando como base de cálculo a totalidade dos valores pagos, mesmo quando os serviços são prestados por terceiros, nas situações em que as agências de propaganda e publicidade atuam apenas como intermediárias entre os anunciantes e os veículos de mídia
. Assim, alegou que a tributação municipal não deve incidir sobre o montante total gasto pelos anunciantes, uma vez que parte desses valores é repassada a terceiros, devendo a cobrança recair apenas sobre o valor pago em comissão ou taxa de agenciamento às agências intermediárias.

Por fim, pugnou pela declaração do direito líquido e certo das empresas associadas ao SINAPRO de recolher o ISS apenas sobre os valores recebidos a título de comissão, e não sobre o valor total pago pelos anunciantes. Além disso, solicitou a declaração, em sede de controle difuso, da inconstitucionalidade do art. 29, § 5°, da Lei Municipal nº 7.056/1977, com a consequente anulação das autuações baseadas nesse dispositivo que venham a ser lavradas pelo Fisco Municipal.

A autoridade coatora prestou informações às fls. 55/65, suscitando, preliminarmente, o não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese, a ausência de legitimidade da autoridade impetrada e a decadência do direito de impetração. No mérito, defendeu a incidência do ISS sobre o valor total do serviço de publicidade e propaganda. Por fim, pugnou pelo indeferimento do mandamus.

O Ministério Público, em parecer conclusivo, manifestou-se pela inadequação da via eleita, por se tratar de mandado de segurança contra lei em tese, e opinou pela denegação da ordem.

Na manifestação de fl. 69, o Município de Belém requereu seu ingresso na lide como litisconsorte passivo, ratificou as informações da autoridade coatora e pugnou pela denegação da segurança pleiteada.

No petitório de fls. 73/77, o impetrante refutou as preliminares suscitadas pela autoridade coatora e ratificou os pedidos formulados na inicial.

Na sentença de fls. 78/83, a segurança foi denegada, e o decisum possui o seguinte teor em seu dispositivo:

“ANTE O EXPOSTO
, em virtude do acolhimento da preliminar de decadência, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009,
DENEGO A SEGURANÇA
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”

Irresignado, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO interpôs recurso de apelação (ID nº 11036139 – págs. 58/64), sustentando, em síntese, a não incidência do prazo decadencial no presente caso, seja porque o mandamus tem caráter duplo (repressivo e preventivo), seja porque os danos derivados da cobrança de ISS sobre as agências publicitárias são contínuos e permanentes, renovando-se mês a mês.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, afastando a preliminar de decadência, a fim de que o mérito da demanda seja julgado.

Aberto o contraditório, o Município de Belém apresentou contrarrazões à apelação (ID nº 11036140 – págs. 10/15). Na oportunidade, rechaçou todos os argumentos aduzidos pelo apelante e, ao final, pugnou pelo total desprovimento do recurso.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito, e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID nº 12383873), que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, solicitando a manutenção integral da sentença vergastada (ID nº 12456325).

Em decisão monocrática (ID. nº 14056814), conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a decadência do direito à impetração e julgou extinto o mandamus.

Inconformado com o decisum, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO interpôs agravo interno, alegando, em suma, que a tese da decadência não se sustenta e está sendo aplicada de forma equivocada. Três motivos sustentam essa conclusão: (1) trata-se de mandado de segurança coletivo voltado, também, a prevenir autuações ilegais; (2) a ameaça aos direitos coletivos das agências de publicidade e propaganda se renova a cada mês, pois a lei inválida reproduz seus efeitos em cada fiscalização e cobrança administrativa de ISS; (3) o Município de Belém continua aplicando o dispositivo legal inválido, lavrando autuações que demonstram a permanência da ameaça.

Aduz, ainda, que o argumento do julgado é inconsistente, pois não reconhece que os “efeitos concretos” da lei são observados na atuação da administração tributária municipal. Esses efeitos se manifestam em cada notificação, fiscalização e cobrança administrativa de ISS. Reproduzem-se a cada declaração de serviços prestados e tomados, quando o Município de Belém utiliza o comando legal inválido para tributar valores que não correspondem ao preço real do serviço.

Diante desses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido e levado à Turma, para que, no mérito, seja provido, reformando a decisão agravada, afastando a declaração de decadência e determinando o retorno dos autos à origem para o efetivo julgamento do mérito da impetração.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 16072858), nas quais o Município de Belém requer a manutenção da r. decisão recorrida, com a negativa de provimento ao presente recurso de agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já, afirmo, sem delongas, que não há razões para alterar o decisum agravado, pois está devidamente fundamentado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA NORMA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a publicação da norma.

2 – No caso, o impetrante pretende a não aplicação do art. 29, §5º da Lei Municipal nº 7.056/77, introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003, que regulamentou a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou ISSQN às agências de publicidade e propaganda, tendo a impetração do mandamus ocorrido tão somente em 2016, restando, assim, escorreito o reconhecimento da decadência.

3 – Recurso conhecido e improvido”

Analisando os autos, observa-se que o impetrante, ora agravante, busca garantir o alegado direito líquido e certo dos associados do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO à imunidade tributária de ISS sobre o total dos valores gastos em anúncios publicitários pagos pelo consumidor. Além disso, requer a declaração de que a incidência do tributo deve se limitar à verba efetivamente recebida a título de comissão pelo profissional.

Conforme destacado na decisão agravada, a matéria em questão encontra previsão legal no art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código Tributário Municipal), cujo §5º foi introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003, dispondo,
in verbis:

“Art. 29. [...]

§ 5º
Em se tratando dos serviços de propaganda e publicidade
, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários
, a retenção na fonte incidirá sobre o valor total pago à agência de publicidade e propaganda
, ainda que os serviços tenham sido prestados por terceiros, excluído o valor referente à veiculação de publicidade e propaganda.”

Com efeito, observa-se que, para obter a ordem postulada, o agravante busca a não aplicação do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77, introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003, que regulamenta a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) das agências de publicidade e propaganda.

A propósito, o receio justificado apontado nas razões recursais e na peça inicial do impetrante, que motiva a ação mandamental com caráter preventivo, decorre da disposição normativa impugnada.

Trata-se, portanto, de impugnação a uma lei de efeitos concretos, cuja disposição, introduzida pela Lei Municipal nº 8.293/2003, autorizou o Fisco Municipal a recolher ISS sobre o valor total pago às agências de publicidade.

Conforme previsto na Lei nº 12.016/2009, que regula o Mandado de Segurança, o prazo decadencial para a impetração do mandamus é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado:

Lei nº 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Nessa perspectiva, verifico que a decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que, no caso de uma lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança começa com a publicação da norma. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REPASSE DE RECURSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para afastar o repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e determinar à ANEEL que recalcule a cota a partir da exclusão de valores. Na sentença, a segurança foi parcialmente concedida para afastar o repasse de recursos e determinar o recalculo de cota e apuração dos valores pagos indevidamente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a inadequação da via eleita. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. II -
Embora a recorrente suscite a hipótese de que o caso envolve a análise de writ de caráter preventivo ou de cobrança de trato sucessivo, percebe-se que, efetivamente, ela está impugnando ato normativo. No caso, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma.
É dizer, "a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança". A propósito: AREsp n. 2.201.862, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/11/2022; TutPrv no REsp n. 2.027.334, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 23/09/2022; REsp n. 2.003.747, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/06/2022; e RMS n. 68.009, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/02/2022. III - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.122.854/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PUBLICAÇÃO DA NORMA. PRECEDENTES.
1.
Nos termos do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.782/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). 2. Caso em que a orientação adotada pela instância ordinária se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantido o reconhecimento da decadência do writ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2338743 SC 2023/0116193-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

ART. 23 DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.
O posicionamento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na hipótese de lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a publicação da norma
.
Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 68009 MS 2021/0380942-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. Embora a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE seja cobrada mensalmente, os efeitos das alterações normativas atacadas pela impetrante incidiram uma única vez, razão pela qual se aplica o entendimento firmado no STJ que o considera como enquadramento funcional, ato único de efeitos permanentes. 2.
Dessa forma, o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia com a publicação do ato de enquadramento
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.945.577/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.

1.
A lei de efeitos concretos modifica a situação jurídica subjacente, fazendo incidir a prescrição de fundo
(REsp 1567513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/02/2016).
Em tal hipótese, o prazo decadencial para a impetração se inicia com a publicação da norma
(AgRg no RMS 27.756/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 21/11/2012; AgRg no RMS 25.407/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 05/10/2015).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 57.261/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONSTATADA.

1.
Tratando-se de lei de efeitos concretos
- mormente se houver determinação de supressão de vantagem pecuniária de servidor público -,
o prazo decadencial para a impetração do mandamus se inicia com a publicação da norma, ante a configuração de ato comissivo, único e de efeitos permanentes. Descaracterização de relação de trato sucessivo
(AgRg no RMS 27.756/CE, Rei Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 21/11/2012).

2. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg no RMS n. 25.407/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 5/10/2015.)”

Assim, por não ter sido pré-constituídas provas acerca da existência de atos de cobrança concretos e contínuos, o início do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, para o manejo do Mandado de Segurança contra os efeitos concretos da nova lei, ocorreu no dia da entrada em vigor do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77, ou seja, em 01/01/2004 – quase doze anos antes da impetração desta demanda, não sendo possível ignorar a ocorrência de decadência do direito do agravante.

Desse modo, considerando que o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança contra os efeitos concretos da lei começa com a sua publicação, e que o presente writ foi impetrado quase 12 (doze) anos após a vigência do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77 (introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003), é correto o reconhecimento da decadência.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2024